Tribunal: TJBA
Processo: 8082626-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8082626-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: FABIO MARTINS SENA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO (ART. 28). RECURSO MINISTERIAL. INCREMENTO PENA CORPORAL. AGRAVAMENTO PENA-BASE. AFASTAMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITOS PREJUDICADOS COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E PELA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Defesa de Fábio Martins Sena de Almeida contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída ao final por restritiva de direitos.

O Ministério Público recorre pleiteando: (i) valoração negativa da conduta social; (ii) agravamento da pena-base; e (iii) afastamento da causa de diminuição do §4º do art. 33. A defesa apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo ministerial.

A Defesa, por sua vez, suscita preliminar de nulidade por suspeição de testemunha e ausência de relatório de GPS da viatura policial; no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos, com desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e remessa ao Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia envolve duas questões principais:

(i)
saber se há nulidade processual decorrente da alegada parcialidade da testemunha policial e da não juntada do GPS da viatura; e

(ii)
saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se deve ocorrer a desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei 11.343/2006), com as consequências sobre os recursos interpostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de nulidade é rejeitada. A contradita da testemunha policial foi analisada pelo Juízo de origem, que consignou inexistirem hipóteses legais de impedimento ou proibição de depor, nos termos dos arts. 207, 208 e 214 do CPP. A animosidade relatada, embora relevante para valoração probatória, não invalida o depoimento. Quanto ao relatório de GPS, ausente demonstração de prejuízo concreto, afasta-se a nulidade, conforme o art. 563 do CPP.

4. No mérito, embora comprovada a materialidade delitiva pela apreensão de 56,21 g de maconha, a prova judicializada não confirma a prática de tráfico. Os depoimentos policiais revelam apenas denúncias genéricas de populares (“pessoal traficando” ou “elemento com droga”) e ausência de flagrância de venda ou de qualquer circunstância objetiva de mercancia. A abordagem decorreu do reconhecimento prévio do réu pelo policial e da tentativa de fuga, elementos insuficientes para firmar juízo condenatório pelo art. 33 da Lei de Drogas.

5. A quantidade apreendida, embora superior a 40 g, não é expressiva a ponto de indicar comércio, sobretudo diante de inexistência de outros elementos incriminadores (dinheiro fracionado, anotações, balança, monitoramento prévio, ato de venda). O réu, perante a autoridade policial, declarou ser usuário de maconha e existem sentenças judiciais anteriores de desclassificação para uso, circunstância levantada pelo Ministério Público, inclusive, em suas razões recursais.

6. Diante da insuficiência probatória para o tráfico e da comprovação do porte de entorpecente para consumo próprio, impõe-se a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

7. Por consequência lógica, resta prejudicado o recurso ministerial voltado ao agravamento da pena e ao afastamento da minorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso ministerial prejudicado. Recurso defensivo parcialmente provido para desclassificar a conduta imputada ao réu para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

Teses de julgamento:

“1. A animosidade entre testemunha e réu, por si só, não configura causa legal de impedimento ou suspeição, devendo ser considerada apenas na valoração da prova, nos termos dos arts. 207, 208 e 214 do CPP.”

“2. A ausência de elementos concretos de mercancia, aliada a denúncias genéricas e à inexistência de circunstâncias típicas de tráfico, impede a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/2006.”

“3. Comprovado o porte de entorpecente para consumo próprio e ausentes elementos idôneos de traficância, impõe-se a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS

Código de Processo Penal, arts. 207, 208, 214 e 563.

Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

JURISPRUDÊNCIA CITADA

TJMG, ReSE nº 0044481-34.2020.8.13.0479, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 24.11.2021.

TJSC, Apelação nº 0009097-91.2018.8.24.0020, Rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, 1ª Câmara Criminal, j. 22.06.2023.

STJ, AgRg no HC nº 980.467/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 30.04.2025.
STJ, AgRg no AREsp nº 2.108.039/CE, 6ª Turma, j. 18.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8082626-53.2022.805.0001, da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, sendo Apelantes o Ministério Público do Estado da Bahia e Fábio Martins Sena de Almeida e Apelados Fábio Martins Sena de Almeida e o Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar de nulidade e reconhecer a prejudicialidade do apelo ministerial, dando parcial provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto condutor.